Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA LÍQUIDA COM DESPESAS OBRIGATÓRIAS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de revisão de alimentos, indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelo autor, sob o fundamento de que sua renda bruta supera cinco salários-mínimos, parâmetro utilizado para a concessão do benefício. O agravante sustenta que sua renda líquida é substancialmente comprometida com despesas obrigatórias, o que caracteriza sua hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida comprometida com despesas obrigatórias pode justificar a concessão da gratuidade de justiça, mesmo quando a renda bruta do requerente ultrapassa cinco salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. O critério para concessão da gratuidade de justiça deve considerar não apenas a renda bruta, mas também o comprometimento da renda líquida com despesas essenciais, conforme orientação da Nota Técnica 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal.
4. No caso concreto, o agravante comprova que aproximadamente 70% de sua renda mensal está comprometida com financiamento imobiliário, imposto de renda e pensão alimentícia, restando-lhe valor inferior ao parâmetro adotado para a concessão do benefício.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do autor.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 290.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1836956, 07422425820238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJE 29/04/2024.